Tribunal: TJDFT
Processo: 0705659-28.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONTINUIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II, do Código Penal), praticados por três vezes, em continuidade delitiva (art. 71 CP), e na forma do artigo 2o, inciso I, da Lei no 14.344/22.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: a) saber se as provas contidas nos autos são suficientes para a condenação do réu pelo crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva; b) saber se os parâmetros utilizados pelo juízo sentenciante na dosimetria da pena estão de acordo com a legislação.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Os crimes cometidos contra a dignidade sexual, na quase totalidade dos casos, são praticados na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e de seu agressor.
4. Daí porque, em delitos desta natureza, a jurisprudência, acertadamente, tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, de modo que seu depoimento a respeito do crime e de sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, revela-se hábil à condenação.
5. Correta a sentença que reconheceu a materialidade e autoria do crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva, haja vista que, confrontando os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e aqueles obtidos mediante o contraditório e a ampla defesa, é possível concluir que a versão apresentada pela vítima foi devidamente confirmada.
6. No que concerne à dosimetria, verifica-se que restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.